Tribunal: TJPA
Processo: 0801552-43.2024.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801552-43.2024.8.14.0136

APELANTE: LEIDIANE ARAUJO DE ASSUNCAO BARBOSA

APELADO: STARK BANK S.A. - INSTITUICAO DE PAGAMENTO, PAYWAY CONSULTORIA E SERVICOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0801552-43.2024.8.14.0136

APELANTE
: LEIDIANE ARAUJO DE ASSUNCAO BARBOSA

Advogados do(a) APELANTE: LAURIANO VASCO DA SILVEIRA - RN7892-A, DESLEY NUNES RICARTE - RN21047-A

APELADO
: STARK BANK S.A. - INSTITUICAO DE PAGAMENTO, PAYWAY CONSULTORIA E SERVICOS LTDA

Advogado do(a) APELADO: RAFAEL HIDEO NAZIMA - SP295443-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE EM TRANSFERÊNCIA VIA PIX. RESPONSABILIDADE CIVIL DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO EXTERNO. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por consumidora em face de sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais e materiais contra a instituição financeira Stark Bank S.A., em razão de golpe sofrido por meio do aplicativo WhatsApp, no qual a autora foi induzida a realizar transferências via PIX à empresa Payway Consultoria e Serviços Ltda., sob promessa de lucros. A sentença condenou apenas a empresa Payway ao ressarcimento dos valores transferidos (R$ 29.160,00), julgando improcedente o pedido de indenização por danos morais e afastando a responsabilidade do banco recorrido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: definir se houve nulidade da sentença por julgamento
citra petita
e cerceamento de defesa; estabelecer se o banco recorrido deve ser responsabilizado objetivamente pelos danos materiais e morais decorrentes do golpe sofrido pela autora; verificar a ocorrência de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ausência de pedido expresso de produção de outras provas além do depoimento pessoal afasta a alegação de julgamento citra petita e cerceamento de defesa, sendo legítimo o julgamento antecipado com base na documentação constante dos autos, nos termos dos arts. 355, I, e 370 do CPC.

4.

A responsabilidade objetiva da instituição financeira, prevista na Súmula 479 do STJ, pressupõe a comprovação de falha na prestação do serviço e nexo causal entre a conduta do banco e o dano, o que não se verifica no caso concreto.

5.

As transferências foram realizadas voluntariamente pela autora a uma conta de pessoa jurídica regularmente constituída, sem demonstração de que a abertura da conta no banco recorrido tenha ocorrido com vícios cadastrais ou violação de protocolos de segurança.

6.

Inexistem provas de que o banco tenha participado, direta ou indiretamente, da fraude, ou que tenha se beneficiado dos valores transferidos, o que configura fortuito externo, excludente da responsabilidade civil objetiva.

7.

A inexistência de ato ilícito imputável ao banco afasta o dever de indenizar por danos morais, não havendo nos autos elementos que indiquem conduta ativa, omissiva ou culposa da instituição financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O julgamento antecipado da lide é válido quando não há requerimento de outras provas além do depoimento pessoal e os autos já estão suficientemente instruídos.

2.

A instituição financeira não responde objetivamente por fraude praticada por terceiro quando ausente demonstração de falha na prestação do serviço ou violação aos deveres de segurança.

3.

A responsabilidade civil objetiva exige, ainda assim, a comprovação do nexo de causalidade entre a conduta do fornecedor e o dano.

4.

A simples manutenção de conta bancária por fraudador não é suficiente para caracterizar falha do banco ou atrair sua responsabilização.

5.

Inexistente ato ilícito imputável à instituição financeira, não há que se falar em dever de indenizar por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 355, I, 370, 373, I; CC, arts. 186 e 927; CDC, arts. 2º, 3º, § 2º e 14, caput.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-RJ, Apelação Cível nº 0103286-88.2020.8.19.0001, Rel. Des. Rogério de Oliveira Souza, 22ª Câmara Cível, j. 04.02.2021, publ. 09.02.2021.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
ao recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por LEIDIANE ARAÚJO DE ASSUNÇÃO BARBOSA em face da sentença proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada contra PAYWAY CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA E STARK BANK S.A. – INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO.

Narra a parte autora que foi abordada por supostos representantes da empresa Payway Consultoria e Serviços Ltda que lhe ofereceram uma proposta para realizar avaliações de estabelecimentos na internet mediante contraprestação financeira. Inicialmente, foram efetuados pequenos depósitos em sua conta bancária, o que teria gerado confiança e levado a autora a adquirir planos com a promessa de altos lucros.

A autora afirma que, com o objetivo de participar dos planos, realizou diversas transferências via PIX para conta bancária vinculada à Payway, sediada no banco requerido Stark Bank S/A, totalizando R$ 29.160,00. Sustenta que, ao perceber que se tratava de um golpe, tentou reaver os valores, sem sucesso, tendo registrado boletim de ocorrência.

Aduz que houve falha na segurança do sistema do banco réu, por supostamente permitir a abertura e o funcionamento de conta bancária fraudulenta utilizada para práticas criminosas, circunstância que, em seu entendimento, atrai a responsabilidade objetiva da instituição financeira, à luz da Súmula 479 do STJ.

Invocando a teoria do risco do empreendimento, requer a condenação dos réus, de forma solidária, ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 29.160,00 e por danos morais no valor de R$ 30.000,00.

Devidamente citada, a parte Payway Consultoria e Serviços Ltda. não apresentou defesa.

Regularmente citado, o réu Stark Bank S.A. – Instituição de Pagamento apresentou contestação (ID 25715204), por meio da qual pugnou pela improcedência dos pedidos iniciais, sob os seguintes fundamentos: ilegitimidade passiva – sustentou que não possui qualquer vínculo jurídico ou negocial com a parte autora, tampouco participação ou ingerência na fraude relatada; que a conta bancária mencionada pertence à empresa Payway Consultoria e Serviços Ltda, pessoa jurídica regularmente inscrita no CNPJ, sem qualquer irregularidade aparente, sendo o banco apenas a instituição financeira depositária; ausência de falha na prestação do serviço – alegou que os serviços bancários prestados seguiram os protocolos de segurança exigidos pelo Banco Central do Brasil; que não houve qualquer defeito ou vulnerabilidade no sistema bancário; e que não foi demonstrada conduta negligente, omissiva ou comissiva, por parte do Stark Bank, que tenha contribuído para a prática do golpe; fato exclusivo de terceiro – argumentou que a fraude foi praticada exclusivamente por terceiros, sem qualquer participação do banco, o que configura fortuito externo, apto a afastar a responsabilidade civil objetiva, nos termos da jurisprudência do STJ; inexistência de nexo de causalidade – afirmou que não há prova de que o banco tenha se beneficiado das quantias transferidas, ou que tenha agido de forma culposa; que o simples fato de a conta do fraudador estar vinculada ao Stark Bank não basta para ensejar responsabilização; inaplicabilidade da Súmula 479 do STJ – sustentou que a súmula não pode ser invocada indiscriminadamente, sendo necessária a demonstração de falha efetiva no serviço prestado, o que não se verifica no caso concreto; ausência de comprovação de danos morais e materiais – afirmou que a parte autora não comprovou a existência dos danos alegados, tampouco demonstrou vínculo entre a conduta do banco e os prejuízos suportados; aduziu que a responsabilidade do banco não pode ser presumida, cabendo à parte autora o ônus da prova (art. 373, I, do CPC).

Ao final, requereu o indeferimento dos pedidos iniciais, com a consequente improcedência da ação, bem como a condenação da autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, na forma da lei.

Após os trâmites processuais, o juízo de origem prolatou sentença em ID 25715221, julgando parcialmente procedente o pedido autoral e condenou a ré Payway Consultoria e Serviços Ltda. ao pagamento de R$ 29.160,00 a título de danos materiais, porém julgou improcedente o pedido de danos morais. No mesmo ato, julgou improcedente os pedidos relativos à ré Stark Bank S/A.

Inconformada, a parte autora interpôs o presente recurso de apelação. Em suas razões recursais (ID 25715228), a Apelante sustenta, em síntese: que foi vítima de golpe praticado por organização criminosa por meio do aplicativo WhatsApp, tendo sido induzida a realizar transferências PIX para conta da empresa Payway, sediada no Stark Bank, sob falsas promessas de lucro; que os depósitos realizados somaram o montante de R$ 29.160,00, após supostos ganhos iniciais simulados com valores irrelevantes, como forma de iludir a vítima; que o Stark Bank falhou na fiscalização da abertura e movimentação da conta utilizada para prática de fraude, incorrendo em responsabilidade objetiva, nos termos da Súmula 479 do STJ e da teoria do risco da atividade; que há relação de consumo, o que autoriza a inversão do ônus da prova e a responsabilização solidária dos demandados.

Ao final, requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais, condenando os recorridos, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 29.160,00 e danos morais em valor não inferior a R$ 30.000,00.

Em contrarrazões apresentadas sob ID 25715231, a ré Stark Bank S/A rechaçou os argumentos da apelante e pugnou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

V O T O

I. DO RECEBIMENTO

O recurso de apelação apresentado é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

II. DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso de apelação.

III.

DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A controvérsia devolvida a este colegiado restringe-se à alegação de nulidade da sentença por suposto julgamento
citra petita
e violação ao direito de produção de provas, à existência, ou não, de responsabilidade civil do apelado Stark Bank S/A. pelos prejuízos advindos de golpe perpetrado por terceiros e à caracterização de dano moral indenizável.

DA ALEGADA NULIDADE POR JULGAMENTO CITRA PETITA E CERCEAMENTO DE DEFESA

A apelante sustenta que teria havido pedido de produção de provas que não foi apreciado, o que configuraria julgamento
citra petita
e cerceamento de defesa.

Todavia, tal alegação não se sustenta.

Conforme se extrai da análise dos autos, após a apresentação da contestação, a parte autora apresentou manifestação sob ID 25715219 na qual se limitou a requerer o depoimento pessoal da parte adversa, não formulando pedido de produção de outras provas, tampouco perícia ou qualquer outra espécie de prova técnica ou oral.

Logo, não há que se falar em julgamento
citra petita
porque: o juízo de origem apreciou todos os pedidos deduzidos na petição inicial, julgando-os improcedentes, bem como não houve formulação de pedido específico de dilação probatória além do depoimento pessoal, o qual, de todo modo, não se mostra imprescindível quando os elementos documentais já são suficientes para o julgamento do mérito.

O Código de Processo Civil, em seu art. 370, confere ao magistrado o poder de indeferir provas inúteis ou meramente protelatórias. Da mesma forma, o art. 355, I, do CPC, autoriza o julgamento antecipado do mérito quando a questão for exclusivamente de direito ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de outras provas além das documentais:

No caso em exame, a controvérsia diz respeito, essencialmente, à existência de nexo causal entre a conduta do banco apelado e o golpe praticado por terceiros, questão que pode ser examinada a partir da própria narrativa da inicial e dos documentos juntados (comprovantes de transferências e prints de conversas, que foram anexados pela autora).

Assim, não há nulidade por julgamento
citra petita
, tampouco cerceamento de defesa, pois não houve pedido de produção probatória mais ampla além do depoimento pessoal e o juízo sentenciante se encontrava devidamente aparelhado com os documentos constantes dos autos para proferir julgamento de mérito.

Lembro que o magistrado não está adstrito à realização de todas as provas requeridas, podendo formar sua convicção com base nas já constantes dos autos (arts. 370 e 371 do CPC).

Rejeito, portanto, a preliminar de nulidade da sentença.

DA RESPONSABILIDADE CIVIL DO STARK BANK S/A.

Na petição inicial, a autora afirma ter sido vítima de golpe aplicado por intermédio do aplicativo WhatsApp, por supostos prepostos da empresa Payway Consultoria e Serviços Ltda, que a teriam induzido a integrar um programa de avaliações com promessa de ganhos elevados, levando-a a realizar diversas transferências PIX, totalizando R$ 29.862,00, com prejuízo de R$ 29.160,00.

Sustenta que a conta utilizada pelos fraudadores seria mantida junto ao banco apelado Stark Bank S.A., o que, em sua ótica, atrairia a responsabilidade objetiva da instituição financeira, com fundamento na Súmula 479 do STJ e na teoria do risco do empreendimento.

De fato, é assente que as instituições financeiras, enquanto fornecedoras de serviços, submetem-se às normas do Código de Defesa do Consumidor (arts. 2º, 3º e § 2º do CDC), respondendo objetivamente pelos danos decorrentes de falha na prestação de serviços (art. 14, caput, do CDC).

A Súmula 479 do STJ dispõe da seguinte forma: “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
”

Todavia, a responsabilidade objetiva não é responsabilidade sem limites. Exige, ainda assim, a presença dos elementos tradicionais da responsabilidade civil, quais sejam a conduta, o dano e o nexo de causalidade. A instituição bancária só pode ser condenada se demonstrada alguma falha de segurança ou deficiência na prestação de serviços que tenha concorrido para o evento danoso.

No caso concreto, o que se verifica é que as operações narradas foram realizadas voluntariamente pela própria autora que, acreditando em promessa de ganho fácil, efetuou transferências via PIX para conta de titularidade de pessoa jurídica (Payway Consultoria e Serviços Ltda). Não há qualquer prova documental ou pericial demonstrando que a abertura da conta junto à parte apelada Stark Bank S/A tenha ocorrido com utilização de documentos falsos, ausência de conferência cadastral ou violação de normas de segurança.

No mesmo sentido, não há demonstração de que o apelado tenha tido qualquer ingerência – direta ou indireta – na prática do golpe, limitando-se a prestar o serviço de manutenção de conta corrente para empresa regularmente constituída.

Outrossim, não foi produzida prova de que o agente financeiro tenha sido beneficiário dos valores transferidos, ou que tenha retido, apropriado ou lucrado com o montante supostamente desviado.

O ônus de provar o fato constitutivo do direito alegado é da parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC. Tratando-se de responsabilidade civil objetiva, persiste a necessidade de comprovação do nexo causal e da falha na prestação de serviços. No entanto, os documentos colacionados aos autos evidenciam tão somente que a autora foi, lamentavelmente, vítima de fraude praticada por terceiros, sem vinculação demonstrada com o banco apelado.

Neste sentido, junto o seguinte julgado:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO. ANOTAÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO CONFORME A REGRA GERAL ( CPC, 373 I E II). RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PRESTADOR DE SERVIÇO QUE NÃO EXIME O CONSUMIDOR DE PRODUZIR PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DE SEU DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. ANÁLISE DA ANOTAÇÃO ANTERIOR PREJUDICADA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS QUE DEVE SER MANTIDA. Tese autoral de não contratação do serviço. Pleito de exclusão de anotação em cadastro restritivo de crédito, declaração de inexistência da relação contratual e inexigibilidade da dívida, bem como reparação do dano moral. Distribuição do ônus probatório conforme a regra geral prevista nos incisos I e II do artigo 373 do CPC. Responsabilidade objetiva do prestador de serviço que não exime o consumidor de produzir prova do direito alegado. Serviços prestados referentes a duas linhas em 2015. Informação de anotação em cadastro restritivo de crédito que incumbe ao banco de dados, o qual não integrou a relação processual. Dano moral não configurado, prejudicada a análise da anotação anterior em cadastro restritivo impugnada mediante ação judicial. Manutenção da sentença de improcedência. Incidência de honorários recursais, ressalvada a exigibilidade pela gratuidade de justiça deferida à parte. Conhecimento e desprovimento do recurso.

(TJ-RJ - APL: 01032868820208190001, Relator: Des(a). ROGÉRIO DE OLIVEIRA SOUZA, Data de Julgamento: 04/02/2021, VIGÉSIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/02/2021)

A autora se limita a presumir que a existência de conta no Stark Bank, utilizada para recebimento dos valores, seria suficiente para atrair a responsabilidade da instituição. Contudo, essa presunção, desacompanhada de elementos mínimos de prova de falha de segurança, não pode conduzir à condenação.

Não se logrou demonstrar que a conta tenha sido aberta sem observância de protocolos de identificação do cliente e que o banco tenha sido comunicado previamente sobre fraude envolvendo aquela conta e, ainda assim, mantido conduta omissiva, ou até mesmo que tenham ocorrido transações absolutamente atípicas, de modo a exigir bloqueio ou intervenção imediata.

Em outras palavras, não há demonstração de qualquer ingerência ou participação do apelado, nem mesmo de forma indireta, na realização do golpe, tampouco prova de que tenha sido beneficiária das quantias transferidas.

Nessas circunstâncias, a fraude, ainda que inegavelmente ocorrida, configura fato de terceiro que não se insere na esfera de risco do serviço bancário, tratando-se de fortuito externo em relação à atividade do banco.

A responsabilização indiscriminada da instituição financeira, apenas por ser a depositária da conta de titularidade de empresa que venha a ser utilizada por fraudadores, sem prova de falha do serviço, equivaleria a instituir verdadeira garantia universal contra toda e qualquer fraude cometida no mercado, o que não encontra amparo no sistema jurídico.

Assim, ausente prova do nexo causal e da falha de segurança na prestação do serviço, não há como reconhecer a responsabilidade civil do banco apelado pelos prejuízos suportados pela apelante.

DOS DANOS MORAIS

No tocante ao pleito de indenização por danos morais, também não prospera o recurso.

A apelante afirma ter sofrido intenso abalo emocional em razão do golpe, postulando indenização em valor não inferior a R$ 30.000,00. Todavia, como já demonstrado, não ficou comprovado o liame jurídico que vincule tal dano à conduta do banco recorrido.

No presente caso, o prejuízo moral narrado decorre, em verdade, de fraude praticada por terceiros golpistas. Não consta nos autos informação de que a autora tenha demandado judicialmente contra esses fraudadores, elegendo como rés apenas as instituições financeiras, sem demonstrar, porém, qualquer irregularidade específica na atuação do banco apelado. Inexiste prova de tratamento desrespeitoso, divulgação de dados, negativação indevida ou qualquer outra conduta ativa do recorrido apta a atingir a honra, a imagem ou a tranquilidade da autora.

Em suma, o infortúnio experimentado pela apelante é lamentável, mas não se pode atribuir ao banco recorrido a responsabilidade pelo estado emocional decorrente de golpe praticado por terceiros com os quais a autora, de forma espontânea, decidiu manter relação negocial.

Sem ilícito imputável ao recorrido, inexiste dever de indenizar, seja a título de dano material, seja a título de dano moral, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO

Ex positis
, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, mantendo inalterada a decisão combatida, nos termos da fundamentação.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

AMÍLCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 16/06/2026